Tribunal: TJDFT
Processo: 0749235-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. TRATAMENTO HOME CARE. QUADRO CLÍNICO GRAVE. DEMÊNCIA E ALZHEIMER. INCAPACIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO. FIXADA A COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
1. A Lei n.° 12.153/09, o qual dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, atribuiu aos Juizados Especiais da Fazenda Pública competência absoluta para processar, conciliar e julgar as causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor da 60 (sessenta) salários-mínimos. Nesse contexto, verifica-se que os critérios adotados para indicar a competência dos Juizados Especiais se refere ao valor da causa (Lei n.o 12.153/2009); e a sua complexidade (art. 98, inc. I, da Constituição Federal).
2. A Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, ao apreciar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 2016.002.024562-9 exarou o entendimento de que o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência.
3. No caso, tendo em vista que o processo de origem tem como objetivo principal a cobertura de tratamento domiciliar por home care com acompanhamento técnico especializado, o valor inicialmente consignado como valor da causa se trata de mera estimativa, o que se torna irrelevante para a fixação da competência para processamento e julgamento da causa. Assim, remanesce o requisito de análise da complexidade da causa para definição do juízo competente.
4. Verifica-se dos autos, que a autora apresenta quadro clínico de demência e de alzheimer, sendo expresso no laudo médico emitido que: “apresenta importante comprometimento cognitivo, sendo considerado incapaz de gerir-se a si mesma e a seus bens, bem como de realizar atividades laborais”. Nesse cenário, constata-se que a idosa se enquadra como incapaz, mesmo que ainda não interditada judicialmente, nos termos do art. 4o, inciso III, do Código Civil de 2002, com a redação dada pela Lei no 13.146/2015.
5. De acordo com art. 8o da Lei n.o 9.099/95, afasta-se a competência dos Juizados Especiais em casos especiais como os citados a seguir: “Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil”, aplicado subsidiariamente aos Juizados da Fazenda Pública.
6. Ante a possibilidade de produção de prova técnica de maior complexidade, para a averiguação do real quadro clínico da idosa (incapaz) e da necessidade de cuidados especiais por equipe multidisciplinar, em sistema home care, além da exigência de nomeação de curador especial, além da intervenção do Ministério Público afasta-se a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o julgamento do feito.
7. Dessa forma, em decorrência da complexidade da causa, há óbice para que o processo tramite no Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo o Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal competente para julgar a ação.
8. Conflito negativo de competência CONHECIDO E ACOLHIDO para declarar competente o Juízo da Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.